Tribunal: STF
Processo: HC 205810
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 146.901/SP - eDOC 9):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. PEDIDO DA DEFESA. ANUÊNCIA DA ACUSAÇÃO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ENTENDIMENTO DAS PARTES. DECISÃO DO JUÍZO. NÃO VINCULAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Estando devidamente fundamentada a decisão de indeferimento de prova requerida, bem como não demonstrado objetivamente prejuízo decorrente da preterição da prova, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa. Ademais, o fato de a acusação ter anuído com o pedido da defesa de produção da prova deve ser sopesado, mas não vincula a decisão do Juízo a quo, sobretudo em razão do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido 
    Alega-se que: a) o recorrente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, cc art. 40, VI, da Lei de Drogas; b) a defesa requereu a instauração de incidente de dependência toxicológica, pois o recorrente declarou fazer uso de maconha em solo policial; c) mesmo sem oposição do Ministério Público à instauração do incidente, o juiz indeferiu o pedido. 
    Busca-se, liminarmente, a imediata suspensão da ação penal, bem como seja determinada a imediata instauração de incidente de dependência toxicológica. No mérito, pede-se a confirmação da liminar quanto à determinação de instauração do incidente.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente